Tribunal: STF
Processo: HC 261677
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 214.539/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E RECENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. É assente nesta Corte de Justiça que o regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.



    2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar reincidência, notadamente a específica, porquanto tal circunstância denota sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade social e o risco concreto de que, em liberdade, volte a delinquir.



    3. A decisão monocrática agravada demonstrou, de forma fundamentada e com base em elementos concretos dos autos, que a custódia cautelar da agravante se encontra devidamente justificada. A condição de reincidente específica em crime de tráfico de drogas, com a extinção da pena anterior ocorrida no recente ano de 2022, constitui fundamento idôneo e suficiente para a decretação da medida extrema, não se tratando de presunção abstrata de periculosidade, mas de constatação de um efetivo e elevado risco de reiteração delitiva.



    4. Agravo regimental não provido (doc. 4, p. 1).  



    Neste habeas corpus, a defesa alega que “a manutenção da prisão preventiva da paciente não atende aos pressupostos previstos no artigo 312, do CPP, posto que não restou demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada, ora paciente, sendo a sua prisão embasada em presunções acerca de sua periculosidade, da possibilidade de reiteração criminosa e da insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão” (doc. 1, p. 6).



    Em seguida, enfatiza que “a reincidência da paciente, por si só, não é motivo suficiente para a decretação da medida cautelar. Nesse aspecto, não é possível se afirmar que a última continuará a praticar crimes se for colocada em liberdade, visto que não subsistem elementos probatórios nesse sentido. A prática delitiva anteriormente praticada pela paciente ocorreu há anos e, durante todo esse interregno, não houve a prática de novas infrações pela última, o que demonstra a ausência de risco à ordem pública gerada pela liberdade provisória da paciente” (doc. 1, p. 8).



    Por fim, pondera que, caso “não seja considerado a possibilidade da concessão da liberdade provisória a agravante, é razoável a conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa” (doc. 1, p. 9).



    Ao final, requer “seja o presente habeas corpus recebido, deferindo-se a liminar para conceder a liberdade à paciente, com a expedição, em caráter de urgência, do alvará de soltura. Ao final, no mérito, aguarda seja concedido o writ em caráter definitivo, com a conformação do salvo-conduto” (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.  



    O art. 312 do Código de Processo Penal — CPP prevê que a custódia cautelar poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Sexta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar da paciente:



    De início, sublinho que “É assente nesta Corte Superior que o regimental deve trazer novos argumentos hábeis a infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos” (AgRg no RHC n. 167.626 /RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 21/10/2022).



    Na espécie, nenhuma alegação substancialmente nova, distinta daquelas já analisadas e rechaçadas na decisão combatida, foi deduzida no agravo, motivo pelo qual mantenho a decisão monocrática intacta, por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Ainda que assim não fosse, não há, neste feito, justificativa capaz de dar motivo à alteração do entendimento firmado na decisão ora contestada, a qual analisou detidamente as peculiaridades do caso concreto e aplicou o direito de forma escorreita, em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte.



    Conforme ressaltado na decisão monocrática agravada, o cerne da controvérsia reside na legalidade da prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, com base no risco de reiteração delitiva evidenciado pela reincidência específica da agravante. A defesa alega que tal fundamento seria abstrato e que a reincidência, por si só, é insuficiente. Contudo, a argumentação não se sustenta. A decisão de primeiro grau, chancelada pelo Tribunal de origem e por este Relator, não se valeu de ilações ou presunções, mas de um dado concreto extraído dos autos: a agravante é reincidente específica no crime de tráfico de drogas e a extinção de sua pena anterior ocorreu no ano de 2022 (fl. 50-52 dos autos originários). Tal circunstância fática demonstra uma proximidade temporal eloquente e um claro indicativo de que a agente, malgrado a resposta penal anteriormente recebida, não se intimidou e tornou a se envolver com a mesma prática delitiva, o que denota a sua periculosidade e o elevado risco de que, solta, continue a atentar contra a saúde e a paz pública.



    Resta evidente, portanto, que os argumentos da agravante constituem mera repetição de teses já devidamente rechaçadas e não são capazes de infirmar a decisão que, de forma fundamentada, reconheceu a legalidade da custódia cautelar como medida necessária e adequada para a garantia da ordem pública.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 4, p. 3 — grifos meus e no original).



    Consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública. A propósito, vejam-se os seguintes julgados nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que ‘[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal’ (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).



    [...]



    IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    V – Agravo regimental improvido (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS: INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 254.303 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12/5/2025),



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.



    1. Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.



    2. Sobressai, no particular, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além do entorpecente apreendido, há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque o paciente “é reincidente pela prática do crime de tráfico, responde a outro processo pelo crime de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória quando do cometimento do delito”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 224.987 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/3/2023).



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva na sentença. Reincidente. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundamentada no risco de reiteração delitiva, em razão de reincidência. Precedentes. Agravo não provido (HC 254.305 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/6/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido (HC 233.042 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/11/2023).



    Vê-se, pois, que os fundamentos da custódia cautelar da paciente estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator